Tribunal: TJSP
Processo: 2281744-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DOS ATOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade se deu de modo absolutamente fundamentado pelo Acórdão prolatado, não se vislumbrando vício

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DOS ATOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade se deu de modo absolutamente fundamentado pelo Acórdão prolatado, não se vislumbrando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2281744-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PAULO JOSE MARQUEZANI, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2281744-04.2020.8.26.0000/50000
Voto no 37.973
Embargos de Declaração Cível no 2281744-04.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.973
Comarca:
São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível

(Proc. 0013569-16.2009.8.26.0564)
Embargante: Paulo José Marquezani
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
REJEIÇÃO
DA
ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO
DOS ATOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
“No caso concreto o não conhecimento do agravo de
instrumento
por
intempestividade
se
deu
de
modo
absolutamente fundamentado pelo Acórdão prolatado, não se
vislumbrando vício processual a se elucidar em sede de
embargos de declaração”.
Embargos de declaração rejeitados.
Paulo José Marquezani opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, considerada a intempestividade, não conheceu do agravo de
instrumento por ele interposto contra a r. decisão que, em sede da execução
acidentária promovida em face do INSS, indeferiu a arguição de suposta
irregularidade na intimação dos atos processuais (Acórdão nas páginas
417/421 dos autos do agravo de instrumento).

Com o pretexto de prequestionamento e alegando contradição e
omissão no Acórdão, insurge-se o embargante objetivando, em resumo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2281744-04.2020.8.26.0000/50000
Voto no 37.973
Embargos de Declaração Cível no 2281744-04.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.973
desconsideração da intempestividade declarada no caso concreto. Diz, em
resumo, que o dia 20/11/2020 foi feriado na Comarca de Origem, de modo
que o agravo de instrumento foi interposto nesta Corte dentro do prazo.
Reclama, ademais, não ter sido apreciado o pedido de prequestionamento da
matéria constitucional suscitada nas razões do aludido recurso.
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Em que pese todo o inconformismo do ora embargante, não
vislumbro no Acórdão nenhum vício passível de declaração, à luz da regra
processual.
Com efeito, a Turma Julgadora foi absolutamente clara e
cristalina ao externar a fundamentação que a levou a considerar na hipótese
ter o agravo de instrumento sido interposto fora do prazo, notadamente
levando-se em conta tratar de recurso originário de distribuição exclusiva em
Segunda Instância e anotando não ter havido suspensão do expediente no
aludido dia 20/11/2020.

A posição esposada pelo Julgado se deu, pois, de modo expresso,
não se configurando a alegada omissão e/ou contradição reclamada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2281744-04.2020.8.26.0000/50000
Voto no 37.973
Embargos de Declaração Cível no 2281744-04.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.973
Anoto, outrossim, que a “matéria constitucional” aventada nas
razões trazidas nada mais era senão o mérito do agravo de instrumento, de
sorte que a sua não apreciação restou superada porque, como se vê, o recurso
não foi admitido.
De todo modo, se tem o embargante entendimento diverso a
respeito, deverá, evidentemente, se valer da via recursal adequada, não se
cogitando, à evidência, de modificação do Acórdão em sede de embargos de
declaração.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator